Tribunal: TJDFT
Processo: 0007326-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007326-98.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MILTON SCHELB FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório alimentar expedido pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente do processo n° 2002.01.1.093049-8, movido por MILTON SCHELB FILHO E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Historiam os autos que a requisição de precatório foi expedida em 27/06/2007 (ID 8620534 - Pág. 1) tendo como credor MILTON SCHELB FILHO. Em 31/10/2007, este retirou certidão de titularidade de crédito (ID 8620534 - Pág. 5). Em 03/04/2008, foi tornada sem efeito a requisição de precatório acima referida, devido a erro na elaboração dos cálculos, e determinou-se a expedição de um novo precatório (ID 8620534 - Pág. 6). Em razão disso, o Juízo da COORPRE determinou, em 24/04/2008, o arquivamento do presente precatório. Deve ser ressaltado que o novo precatório cuja expedição foi determinada pelo Juízo Fazendário, decorrente do processo originário n° 2002.01.1.093049-8, foi autuado sob o n° 0004890-35.2008.8.07.0000. O referido precatório foi sentenciado, em 13/05/2019, pelo pagamento por meio de acordo direto entabulado entre as partes e encontra-se também arquivado. Considerando que não houve a devolução da certidão de crédito do presente precatório, o DISTRITO FEDERAL foi intimado a manifestar-se (ID 23381590), informando que foram realizadas 3 (três) cessões de crédito e os respectivos valores foram oferecidos para compensação tributária (ID 26895704). Com efeito, diante do cancelamento do presente precatório, resta caracterizada a impossibilidade de efetivação das cessões realizadas e das compensações tributárias delas decorrentes. Deve ser ressaltado, ainda, que eventual lide entre as partes deverá ser resolvida no juízo próprio. Intimem-se acerta desta decisão as partes (credor e devedor) por meio de publicação/sistema, bem como os cessionários nos endereços apresentados nas escrituras públicas de cessão dos créditos colacionadas aos autos. 2. Providencie a Secretaria as intimações dos cessionários. 3. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac